Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. PASSAPORTE. APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ENTRADA E SAÍDA DO PAÍS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que determinou a suspensão da CNH e do passaporte do executado, ora paciente, com base no art. 139, IV, do CPC.

2. O impetrante alega que o paciente foi cerceado de sua liberdade ao ser determinada a apreensão de seu passaporte e suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) como medida coercitiva à ação de execução, decorrente do contrato de prestação de serviço feito entre as partes. Aponta que o paciente sofre nítida violência e coação em sua liberdade, por abuso de poder, ao se extrapolarem os limites das medidas razoavelmente cabíveis ao presente caso.

3. Decisão proferida pelo relator eventual no id. 56170278, indeferindo o pedido liminar.

4. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de adoção medidas executivas atípicas ao dispor que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

5. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão da CNH não constitui violência ou coação à liberdade de locomoção, haja vista que o devedor pode continuar a se locomover por diversos outros meios, desde que não esteja na condução de veículo automotor. Quanto ao ponto, a impetração de habeas corpus contra a medida revela a inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso.

6. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. OFENSA À LIBERDADE DE IR E VIR APENAS QUANTO AO PASSAPORTE. CONHECIMENTO DO WRIT EM PARTE E, NESTA PARTE, CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE SEJAM AFASTADAS AS VEDAÇÕES RELATIVAS AO PASSAPORTE DO PACIENTE. 1. O writ deve ser conhecido apenas em parte. Com efeito, o cabimento do habeas corpus se circunscreve às hipóteses em que o direito ofendido pela coação seja a liberdade de ir e vir. Tal situação não se verifica com a determinação da suspensão da CNH, porquanto esta apenas limita que o paciente se locomova na condição de condutor de veículo automotor. 2. Lado outro, dada a imprescindibilidade do passaporte para que o paciente possa deixar o país, resta caracterizado o risco ao direito fundamental de liberdade de locomoção, o que enseja o conhecimento parcial do writ. 3. Nesse sentido, já se manifestou recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça (RHC no 97876 / SP) (...). 6. Ante o exposto, conheço em parte do writ e, nesta parte, conceder a ordem para determinar ao Juízo de origem que tome todas as providências a fim de retirar as vedações relativas ao passaporte do paciente, oficiando-se ao órgão de controle. 7. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1116791, 07085253120188070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. A apreensão de passaporte constitui medida extrema que somente pode ser utilizada em casos específicos, haja vista que restringe completamente a liberdade do devedor de entrar no país ou dele sair, razão pela qual a ordem deve ser concedida em parte.

8. Nesse sentido: "De outro lado, a apreensão do passaporte constitui ofensa à liberdade de locomoção, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional." (Acórdão 1082194, 07143802520178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Conheço em parte do writ e, na parte conhecida, concedo a ordem para determinar ao Juízo a quo que tome as providências a fim de retirar as vedações relativas ao passaporte do paciente, oficiando-se a Polícia Federal.

10. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.